Tribunal: TJDFT
Processo: 0029950-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE JÁ ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO DEVEDOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de protesto de títulos de crédito emitidos após o decurso do prazo prescricional a que se refere o art. 59 da Lei no 7.357/1985, mas efetivados antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ajuizamento da ação monitória (Enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

2. O art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque) define que o prazo prescricional aplicável é de 6 (seis) meses, contados do transcurso do prazo para a apresentação da ordem de pagamento. 2.1. Ressalte-se, isso não obstante, que o mencionado prazo se refere exclusivamente à possibilidade de ajuizamento da ação de execução em desfavor do emitente do cheque.

3. No caso dos autos o credor levou os cheques a protesto antes do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória (Enunciado no 503 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 3.1. Nessa hipótese, a ação foi ajuizada como meio necessário e útil para a satisfação do crédito alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 3.2. Assim, é lícito o protesto de cheque efetivado mesmo após o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva, tendo em vista a subsistência da pretensão de cobrança dos valores devidos.

4. Apelação conhecida e desprovida.